Tribunal: TJSP
Processo: 1002096-75.2017.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA VETERINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, em razão de trabalho em condições especiais prejudiciais à saúde. Admissibilidade. Inteligência do art. 40, § 4o, da Constituição Federal. Utilização dos parâmetros

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA VETERINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, em razão de trabalho em condições especiais prejudiciais à saúde. Admissibilidade. Inteligência do art. 40, § 4o, da Constituição Federal. Utilização dos parâmetros da Lei 8.213/91 e do Decreto 3.048/99. Exposição permanente e habitual a agentes biológicos, durante o exercício da função de médica veterinária.
ABONO DE PERMANÊNCIA. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva do ente municipal caracterizada. Verba de natureza salarial. Competência do empregador (Município de Jacareí) para eventual pagamento. Obrigação pecuniária entre o Instituto de Previdência Municipal e a servidora que somente passará a existir a partir da inatividade/aposentação. Precedentes.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.